Tribunal: TJMT
Processo: 1020488-67.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020488-67.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE FERRETE BERTASSO - CPF: 020.153.121-61 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 34.133.600/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRAN
S
FERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO VENDEDOR. DEMORA EXCESSIVA NA EFETIVAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Nos contratos de compra e venda de veículo automotor
, ainda que
implicitamente
,
o comprador assume a obrigação de transferir para o seu nome a propriedade do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito
. T
odavia, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e suas disposições devem ser devidamente cumpridas. Existindo cláusula contratual que obriga o vendedor do veículo a transferir o automóvel para o comprador, inclusive, mediante pagamento, caso
não cumpra a obrigação
de forma injustificada, fica caracterizada a falha na prestação de serviços.

2.
O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. O tempo buscando resolver o problema administrativamente é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado t
endo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente
o
tempo despendido pelo consumidor na tentativa de resolver a questão pela via administrativa e sem êxito,
e a necessidade de
ingressar com ação judicial para que a vendedora cumprisse com sua obrigaçã
o contratual, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 4.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas proc
essuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1020488-67.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA

Recorrido:
HENRIQUE FERRETE BERTASSO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

HENRIQUE FERRETE BERTASSO ajuizou reclamação indenizatória em face de BRESSAN AUTOMOVEIS LTDA.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente da demora injustificada na transferência do veículo adquirido pela parte reclamante em 09/02/2023, tendo referida transferência se efetivado somente em 14/09/2023. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a responsabilidade de efetivação da transferência do veículo junto ao órgão executivo é do comprador, e não do vendedor; b) não houve dano moral; e c) o
quantum
indenizatório fixado se mostra excessivo. Requereu a reforma da sentença a fim de que seja afastado o dano moral ou, então, que este seja minorado

As contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência do veículo.

O contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.

Na
celebração de contrato de compra e venda de veículo automotor
,
implicitamente
,
o comprador assume a obrigação de transferir para o seu nome a propriedade do veículo junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

Não obstante, é possível aferir que restou pactuado entre as partes que a obrigação de transferir o veículo ficou ao encargo da parte reclamada, conforme consta da cláusula 2ª do contrato firmado (ID 202851302/PJe2), obrigação pela qual, a propósito, a parte reclamante pagou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), não sendo crível a
alegação da
parte recorrente
n
a peça recursal
de
que tal valor foi mera cortesia do consumidor.

Dessa forma, ante o claro descumprimento contratual da parte reclamada em transferir o veículo para o nome da parte reclamante, obrigação que somente se efetivou depois de ter ingressado em juízo, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da parte requerida.

Dano moral. Desvio produtivo.

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído
aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produt
iva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De fato, o tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

Vale ressaltar que o dano temporal é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido:

(...) O desgaste e significativo tempo despendido, na tentativa de solução extrajudicial e judicial, para reconhecimento de disciplinas já cursadas, na própria instituição apelante, fundamentam o dano moral requerido face à consagrada tese do desvio produtivo ou perda de tempo útil - A jurisprudência dos tribunais vem acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por danos morais em decorrência do desvio produtivo do consumidor, ou pela perda do tempo útil do consumidor (...) (TJ-MG - AC: 1
0000221481161001 MG, Relator: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Em exame do caso concreto, nota-se que o consumidor, buscando resolver o problema, tentou primeiro os meios administrativos disponíveis, consoante alegado em sua inicial, tendo ido presencialmente na loja em que adquiriu o veículo, assim como por meio de WhatsApp, no qual, em diversos dias diferentes, a parte reclamante contatou prepostos da parte reclamada para que
fosse efetivada
a transferência da propriedade do
automóvel
para o consumidor (ID 202851309/PJe2).

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado o dispêndio de tempo útil do consumidor, em razão de falha da prestação do serviço, caracterizando o desvio produtivo indenizável, nos termos acima explicitados.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés
pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,especialmente tempo que foi despendido pelo consumidor na tentativa de resolver a questão administrativamente sem que tivesse êxito, havendo ainda a necessidade de ingressar com ação judicial para que a vendedora do veículo cumprisse com sua obrigação contratual de transferir a propriedade do bem, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 4.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024